Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal, e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça.
4. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, atos, enfim, qualquer meio apto a, de alguma forma, perturbar a liberdade psíquica da vítima.
5. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
6. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
7. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
8. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
9. Recurso conhecido e não provido.